Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR TELEFONE. OFENSAS PROFERIDOS POR PREPOSTO DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de indenização por danos morais em razão de ofensas proferidas por preposto da operadora ré no ato de cobrança por telefone. Recurso interposto pela parte ré visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. As provas dos autos demonstram o número de telefone do qual o autor recebeu as ofensas do preposto da ré e os números de protocolos de atendimento junto à ré e à Anatel. A mesma data e o mesmo horário informados pelo autor na inicial (05/03/2020, às 19h57) constam na gravação de outra chamada, juntada pela ré no ID 20322324, na qual o autor solicita a gravação do dia da ofensa. Há verossimilhança nas alegações do autor e, por outro lado, a ré, além de não ter fornecido a gravação solicitada pelo consumidor, não a juntou aos autos, o que demonstra, no mínimo, falha no serviço quanto à obrigatoriedade de manter as gravações de todos os contatos com os clientes.
5. Considerando a verossimilhança das alegações do autor e o comando legal de facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o, VIII, do CDC), caberia à ré provar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Nos termos do art. 42 do CDC, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo e nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. No caso, as provas dos autos demonstram que o autor foi ofendido por preposto da ré no ato da cobrança de uma dívida, por ligação telefônica, situação que configura dano moral indenizável. Evidenciado o defeito no serviço da ré e sua responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC, o dever de indenizar é medida que se impõe.
7. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) é razoável e proporcional para a situação concreta, sendo apto para punir o réu, compensar o autor e servir de desestímulo para novas práticas lesivas aos direitos dos consumidores.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95). Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).